Tribunal: STJ
Processo: 5050768-50.2018.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2093822 - RS(2023/0305407-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATEUS SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
FORMALIDADES
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA
ART. 226
INVÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que deu provimento a recurso especial interposto pela defesa, absolvendo
o agravado da condenação pelo crime previsto no
§ 2o, inciso I,
o
art. 157,
c/c
do Código Penal.
art. 14, inciso II,
2. Fato relevante. O reconhecimento do agravado foi realizado inicialmente por
fotografia, na delegacia de polícia, com a exibição de uma única foto à vítima, e
posteriormente por apontamento pessoal em audiência. O acórdão recorrido considerou
que as formalidades do
do Código de Processo Penal não seriam obrigatórias,
art. 226
mas meras recomendações, e que o reconhecimento pessoal realizado em audiência
poderia convalidar o ato realizado na fase de inquérito policial.
3. Decisões anteriores. Em primeira instância, o agravado foi condenado a 4 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa. O Tribunal de origem
negou provimento à apelação interposta pela defesa. Em recurso especial, a defesa
alegou contrariedade aos arts. 226 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
sustentando a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia e a impossibilidade de
convalidação do ato em audiência. O recurso especial foi admitido e provido para
absolver o agravado. O Ministério Público interpôs agravo regimental contra a decisão,
argumentando que a não observância do procedimento do
do Código de Processo
art. 226
Penal na fase de inquérito não inviabiliza a realização do mesmo ato em audiência, nem
impede a consideração do depoimento prestado em juízo pelo ofendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54729897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 99a4c116-2b89-4c60-8fe6-8d6610bd06c7

4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoa realizado
por exibição de uma única fotografia na delegacia, sem observância das formalidades do
do Código de Processo Penal, pode ser convalidado por posterior apontamento
art. 226
pessoal em audiência e utilizado como prova para condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso concreto, o reconhecimento inicial por fotografia, realizado na delegacia, foi
feito com a exibição de uma única foto do agravado à vítima, o que torna inviável
conferir validade ao posterior apontamento pessoal realizado em audiência, o qual ainda
foi efetuado sem a formalização de reconhecimento pessoal nos termos do artigo 226 do
CPP.
6. Não há nos autos outros elementos de prova independentes que justifiquem a
condenação do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. As formalidades previstas no
do Código de Processo Penal são de observância
art. 226
obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de possível invalidade da
2.
prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.
O reconhecimento fotográfico inválido
não pode servir de lastro para condenação, nem para decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, como decretação de prisão preventiva, recebimento de
denúncia ou pronúncia.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, incisos V e VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
REsp 1.987.651/RS,
julgado em 11.06.2025, DJEN de 30.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 99a4c116-2b89-4c60-8fe6-8d6610bd06c7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2093822 - RS(2023/0305407-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATEUS SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
FORMALIDADES
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA
ART. 226
INVÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que deu provimento a recurso especial interposto pela defesa, absolvendo
o agravado da condenação pelo crime previsto no
§ 2o, inciso I,
o
art. 157,
c/c
do Código Penal.
art. 14, inciso II,
2. Fato relevante. O reconhecimento do agravado foi realizado inicialmente por
fotografia, na delegacia de polícia, com a exibição de uma única foto à vítima, e
posteriormente por apontamento pessoal em audiência. O acórdão recorrido considerou
que as formalidades do
do Código de Processo Penal não seriam obrigatórias,
art. 226
mas meras recomendações, e que o reconhecimento pessoal realizado em audiência
poderia convalidar o ato realizado na fase de inquérito policial.
3. Decisões anteriores. Em primeira instância, o agravado foi condenado a 4 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa. O Tribunal de origem
negou provimento à apelação interposta pela defesa. Em recurso especial, a defesa
alegou contrariedade aos arts. 226 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
sustentando a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia e a impossibilidade de
convalidação do ato em audiência. O recurso especial foi admitido e provido para
absolver o agravado. O Ministério Público interpôs agravo regimental contra a decisão,
argumentando que a não observância do procedimento do
do Código de Processo
art. 226
Documento eletrônico VDA54415688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: c7d3abe5-bdcb-4e8d-9671-bcb64bfea797

Penal na fase de inquérito não inviabiliza a realização do mesmo ato em audiência, nem
impede a consideração do depoimento prestado em juízo pelo ofendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoa realizado
por exibição de uma única fotografia na delegacia, sem observância das formalidades do
do Código de Processo Penal, pode ser convalidado por posterior apontamento
art. 226
pessoal em audiência e utilizado como prova para condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso concreto, o reconhecimento inicial por fotografia, realizado na delegacia, foi
feito com a exibição de uma única foto do agravado à vítima, o que torna inviável
conferir validade ao posterior apontamento pessoal realizado em audiência, o qual ainda
foi efetuado sem a formalização de reconhecimento pessoal nos termos do artigo 226 do
CPP.
6. Não há nos autos outros elementos de prova independentes que justifiquem a
condenação do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. As formalidades previstas no
do Código de Processo Penal são de observância
art. 226
obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de possível invalidade da
2.
prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.
O reconhecimento fotográfico inválido
não pode servir de lastro para condenação, nem para decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, como decretação de prisão preventiva, recebimento de
denúncia ou pronúncia.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, incisos V e VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
REsp 1.987.651/RS,
julgado em 11.06.2025, DJEN de 30.06.2025.
Documento eletrônico VDA54415688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: c7d3abe5-bdcb-4e8d-9671-bcb64bfea797

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão desta relatoria que deu
provimento a recurso especial interposto pela defesa.
Em primeira instância, MATEUS SOUZA DOS SANTOS foi condenado pela
prática do crime do
§ 2o, inciso I,
o
do Código Penal a 4
art. 157,
c/c
art. 14, inciso II,
(quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze)
dias-multa (fls.
).
101/108
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
204/214
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 226 e 386, incisos V e VII,
do Código de Processo Penal. Argumentou que o reconhecimento, na delegacia, foi feito
por fotografia, com a exibição de um só arquivo ao ofendido. Alegou que o
reconhecimento pessoal efetuado em audiência não convalida a nulidade do ato praticado
durante o inquérito policial (fls.
).
222/232
Admitido o recurso especial (fls.
), esta relatoria lhe deu provimento
252/262
para absolver o ora agravado (fls.
).
285/287
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo
regimental. Alegou que eventual não observância do procedimento do
do Código
art. 226
de Processo Penal na fase de inquérito policial não inviabiliza a realização do mesmo ato
em audiência, nem tampouco impede considerar para a condenação o depoimento
prestado em Juízo pelo ofendido (fls.
).
296/306
É o relatório.
VOTO
Este Superior Tribunal de Justiça, acerca do reconhecimento a que se refere o
do Código de Processo Penal, firmou as seguintes teses:
art. 226

“3.1 - As regras postas no
do CPP são de
art. 226
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob
pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre
o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor
rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
Documento eletrônico VDA54415688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: c7d3abe5-bdcb-4e8d-9671-bcb64bfea797

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do
suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a
regra do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser
encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância
acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade
probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na
medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de
certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os
ditames do
do CPP.
art. 226
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a
partir do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não se
art. 226
tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória
visual de suas características físicas percebidas no momento do crime,
mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente”.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 1.987.651/RS,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
).
11/6/2025,
30/6/2025.

Diferentemente da orientação desta Corte, o acórdão compreendeu que as
formalidades do
do Código de Processo Penal não seriam obrigatórias, mas
art. 226
meras recomendações.
No caso concreto, houve um primeiro reconhecimento, por fotografia, em
delegacia de polícia, quando mostrada uma única foto do agravado à vítima,
circunstância que torna inviável, nos termos das teses firmadas, conferir higidez ao
posterior apontamento pessoal realizado em audiência, que ainda foi efetuado sem
demonstração de cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de
Processo Penal.
De outro aspecto, o acórdão não apontou a existência de outro elemento de
prova, independente, que justificasse a condenação.
Nessa linha, inviável proceder à reforma da decisão agravada, que aplicou o
precedente qualificado ao caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: c7d3abe5-bdcb-4e8d-9671-bcb64bfea797

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.093.822 / RS
Número Registro: 2023/0305407-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00076147420188211001
00121800806424
121800806424
50507685020188210001
76147420188211001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATEUS SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: edf43e46-fc27-477f-872f-63d472afbebd

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: edf43e46-fc27-477f-872f-63d472afbebd